Tribunal: TJSP
Processo: 1012708-19.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. Cartão de crédito. Transações não autorizadas feitas por terceiro. Pedidos declaratório e indenizatório. Procedência. Apelação dos corréus. Preliminar de retificação do polo passivo. Administradora do cartão e instituição financeira que integram o mesmo grupo econômico. Cartão de crédito contraído no âmbito da relação bancária. Facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6o,

Ementa:
APELAÇÃO. Cartão de crédito. Transações não autorizadas feitas por terceiro. Pedidos declaratório e indenizatório. Procedência. Apelação dos corréus. Preliminar de retificação do polo passivo. Administradora do cartão e instituição financeira que integram o mesmo grupo econômico. Cartão de crédito contraído no âmbito da relação bancária. Facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6o, VIII, do CDC). Preliminar afastada. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Réus que pleitearam a produção de prova pericial visando demonstrar a segurança dos aparatos de segurança do cartão de crédito e a vinculação da transação impugnada ao descumprimento dos deveres de guarda e sigilo da senha pelo titular. Utilidade probatória constatada à luz do art. 14, §3o, do CDC e do art. 369 do CPC. Pertinência do depoimento pessoal do autor deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo. Sentença anulada. Preliminar de ilegitimidade passiva superada. Recurso provido para deferir a prova pericial, ficando prejudicadas as razões de mérito.